Tribunal: TJMT
Processo: 1019112-48.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019112-48.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), RRS DE JESUS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 18.368.778/0001-13 (APELADO), HELTON RAFAEL MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.819.711-62 (APELADO), JOSE OTAVIO MAGALHAES DE OLIVEIRA - CPF: 027.381.401-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

2. A parte embargante alega erro material, contradição e omissão, sob o argumento de que não foi considerado o valor atualizado das CDA’s, bem como o fato de existir outros débitos inscritos em dívida ativa em face do executado, razão pela qual a manutenção da extinção do executivo fiscal viola sua autonomia e competência tributária.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve erro material ou contradição na decisão embargada em relação à aplicabilidade do tema 1184 do STF.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5
. A parte embargante apenas busca rediscutir o mérito da decisão, o que não é permitido por meio dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

6
. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “Os embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito da decisão embargada.”

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento a
o recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

A parte embargante sustenta a ocorrência de erro material, contradição e omissão no julgado, sob o argumento de que
não foi considerado o valor atualizado das
CDA’s
, bem como o fato de existir outros débitos inscritos em dívida ativa em face do executado
, razão pela qual a manutenção da extinção do executivo fiscal viola sua
autonomia e
competência
tributária
.

Nesses termos, requer o acolhimento dos embargos, para serem corrigidas as omissões apontadas e, consequentemente, alteradas as conclusões do v. acórdão embargado.

Instada, a parte embargada quedou-se inerte (Id. 249185160).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Em síntese, a parte embargante sustenta que
o valor atualizado dos créditos executados ultrapassa
a monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Logo,
inaplicável o tema 1184 do STF
.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

[sem destaque no original].

No caso, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a sua intenção de rediscutir a matéria, o que, consoante o disposto no art. 1.022 do CPC, não é autorizado por esta via.

Isso porque defende teses já rechaçadas quando do julgamento do mérito do recurso.

Conforme consignado no
decisum
embargado, “
(...)
É
legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.00,00 (dez mil reais),
quando do ajuizamento
”
.

Incabível considerar, portanto, o valor atualizado.

Foi consignado, também, que
“as hipóteses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, quais sejam: – i) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida – são apenas condicionantes para o ajuizamento da execução fiscal,
não violando a eficiência administrativa e a autonomia dos entes federados, uma vez que não proíbem a distribuição de novas execuções fiscais com valores inferiores a R$ 10.000,00
”.

Assim, foi afastada a tese de que a extinção da execução fiscal violou
sua
autonomia e
competência
tributária.

Com efeito, verifica-se que restaram suficientemente discorridos os fundamentos e dispositivos pelos quais foi negado provimento ao recurso interposto.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e modificar o resultado do julgado, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024